Tribunal: TJES
Processo: 0008395-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008395-13.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 155 DO CPP. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAS QUE INVIABILIZOU O CONTRADITÓRIO, IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE PERGUNTAS E REPERGUNTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condenação não pode se lastrear unicamente em elementos indiciários produzidos em sede administrativa que não se amparem prova judicializada, a teor do art. 155 do CPP.

2.
In casu,
constata-se, dos depoimentos audiovisuais que constam dos autos, que ambos os policiais confirmaram a titularidade das assinaturas apostas nos depoimentos extrajudiciais, mas, quando indagados acerca dos fatos descritos na denúncia, não se recordaram da diligência, apresentando como justificativa a quantidade de ocorrências com as quais lidam diariamente e do lapso temporal transcorrido da data dos fatos.

3. Embora o STJ possua orientação validando a ratificação judicial de depoimentos extrajudiciais, exige, para tanto, a possibilidade de realização de perguntas e reperguntas, o que não se viabilizou em razão da assertiva dos policiais de que não se recordavam dos fatos, isso porque, se os policiais não se lembram dos fatos, não há como lhes indagar sobre o que restou descrito nos depoimentos inquisitivos, impedindo-se o pleno exercício do contraditório sobre a prova.

4. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a mera confirmação da assinatura aposta em depoimento extrajudicial não é suficiente para embasar a condenação.

5. Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, absolveu o acusado Carlos Tadeu Campos da Silva Menezes das condutas imputadas (artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela condenação do apelado pela prática de ambos os delitos, ao argumento de que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas nos autos.

Por sua vez, a defesa apresentou as devidas contrarrazões, almejando o desprovimento do apelo.

Parecer ministerial opinando pelo parcial provimento do recurso e reforma da sentença, apenas para condenar o apelado nas iras do artigo 33,
caput,
c/c 40, inciso VI da Lei. 11.343/06.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor apreciação dos fatos e, nesta oportunidade, peço vênia para divergir do E. Relator, o qual reformou a sentença absolutória, por entender que há nos autos provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

O E. Relator, em seu voto, esclarece que, embora os policiais não tenham se recordado dos fatos ao serem inquiridos em Juízo, apresentaram narrativa detalhada e coesa nos depoimentos extrajudiciais, as quais são ainda corroboradas pelo depoimento inquisitorial do menor apreendido junto ao acusado.

Ocorre que a condenação não pode se lastrear unicamente em elementos indiciários produzidos em sede administrativa que não se amparem prova judicializada, a teor do art. 155 do CPP.

Ao assistir os depoimentos audiovisuais que constam dos autos, apurei que ambos os policiais confirmaram a titularidade das assinaturas apostas nos depoimentos extrajudiciais, mas, quando indagados acerca dos fatos descritos na denúncia, não se recordaram da diligência,
apresentando como justificativa a quantidade de oc
orrências com as quais lidam diariamente e do lapso temporal transcorrido da data dos fatos.

Não ignoro a orientação do STJ segundo a qual
"n
ão ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas"
(AgRg no HC n. 791.600/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Ocorre que a mera ratificação de assinatura dos policiais, que expressamente disseram não se recordar dos fatos, não atende ao requisito para tornar válida a ratificação judicial para fins de prova, uma vez que, nestes termos, não possibilita a realização de perguntas e reperguntas. É dizer, se os policiais não se lembram dos fatos, não há como lhes indagar sobre o que restou descrito nos depoimentos inquisitivos, impedindo-se o pleno exercício do contraditório sobre a prova.

A jurisprudência, portanto, tem se firmado no sentido de que a mera confirmação da assinatura aposta em depoimento extrajudicial não é suficiente para embasar a condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo de depoimento da testemunha policial, na fase administrativa, pode robustecer a prova judicial eventualmente produzida. Entretanto, a simples confirmação da integridade da assinatura aposta no termo pela testemunha, sem recordar-se de qualquer elemento dos fatos, não é suficiente para embasar o édito condenatório. 2. As provas produzidas na fase administrativa não foram corroboradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo dúvida quanto à autoria do crime envolvendo o reboque e quanto ao elemento subjetivo em relação à máquina de lavar, impondo a manutenção da absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1691545, 07041394120218070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023)

Forte tem tais premissas, reputo inviável a condenação do acusado, que negou a autoria delitiva, com base unicamente em elementos informativos, sob pena de violação ao art. 155 do CPP, razão pela qual reputo que deve ser mantida a sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, pedindo vênia ao E. Relator, DIVIRJO de seu posicionamento, para CONHECER, mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Acusação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008395-13.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES

Advogado do(a) APELADO: WANDRESSA PEREIRA AMARO - ES32321

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, dia 09 de abril de 2019, na Praça Assis Chateaubriand, bairro lbes, Vila Velha/ES, o denunciado Carlos Tadeu Campos da Silva se associou ao adolescente Carlos Henrique Azevêdo Soares para comercializar entorpecentes de forma ostensiva, em típica atividade de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de f.15 e auto de constatação de f.16.

O adolescente esclareceu ainda que ele era responsável por entregar os pinos de Cocaína aos usuários, enquanto o denunciado ficava responsável por receber o dinheiro proveniente das vendas.

Foi encontrado com o adolescente (em sua mão) 04 (quatro) pinos de Cocaína, somando 18 (dezoito) pinos de Cocaína encontrados no local indicado pelo mesmo.

Por fim, foi encontrado na mão do apelado a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais) em espécie.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado Carlos Tadeu Campos da Silva Menezes da conduta imputada (artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pretende o apelante a reforma da sentença, a fim de que seja o apelado condenado aos crimes dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

De fato, a meu ver, há provas suficientes para atribuir ao recorrido a prática da infração penal de tráfico de drogas.

A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 20, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 21 (22 pinos de Cocaína) e Laudo Pericial de fl. 122.

Em relação à autoria, em que pese os policiais que realizaram a ocorrência declararem em audiência de instrução e julgamento que não se lembravam do presente fato, observa-se que suas declarações no Boletim de Ocorrência de fl. 26, foram uníssonas em esclarecer as circunstâncias da prisão e demais acontecimentos que a precederam.

Cumpre destacar, por fim, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Salienta-se, por fim, que o adolescente em suas declarações na esfera policial, também confirmou toda a narrativa presente na inicial acusatória.

Dessa forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, a fim de condenar o apelado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, passando a dosar a pena cabível ao Carlos Tadeu Campos da Silva de Menezes:

Nesse contexto, ausentes circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fixo a pena-base do apelado no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, havendo a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de drogas, aumento a pena em 1/6, por ter praticado o delito com um adolescente, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

Lado outro, entendo que o apelado faz jus à aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Sendo assim, reduzo a pena em 2/3 (dois/terços), restando a reprimenda do apelado concretizada em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando o valor de pena fixado, bem como a primariedade do réu, fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06.

Pelos mesmos motivos, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para condenar o apelado CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06) c/c artigo 40, inciso VI, da Lei de drogas, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR